Tribunal: TJDFT
Processo: 0758373-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - SERASA LIMPA NOME. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
01. Defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente, com apoio no art. 99, o 3o, do CPC.
02. A pretensão recursal da autora é a reforma da sentença no que se refere à improcedência do pedido de reparação por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigibilidade do débito discutido nos autos, determinar o cancelamento das cobranças, sob pena de multa diária.
03.Em suas razões a recorrente alega que a contratação fraudulenta em seu nome e a inscrição de seu nome no SERASA LIMPA NOME lhe causou danos morais em razão de ter alterado seu score junto à plataforma do Serasa. Além disso, invoca a teoria do desvio produtivo para justificar a violação a seus direitos de personalidade.
04. O objetivo do serviço SERASA LIMPA NOME é criar um canal de comunicação entre as empresas parceiras da SERASA e seus devedores, a fim de possibilitar a transação entre as partes, tanto de dívidas negativadas, quanto daquelas que estiverem apenas em atraso. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de que a mera cobrança, por si só, seja de débito indevido e/ou prescrito, não se apresenta como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido.
05. No caso, há qualquer comprovação, nos autos, de que a alteração do score de seu nome na plataforma do SERASA lhe tenha restringido crédito ou o impedido de realizar qualquer negócio.
06. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor. Entretanto, o dano moral em razão da perda de tempo útil também não ocorre automaticamente, faz-se necessária a comprovação do abuso por parte do fornecedor em não atender às demandas do consumidor.
07. No caso em exame, o autor não comprovou perda de tempo útil a justificar a reparação por danos morais, ou sequer que tenha procurado o banco para ver abatidas tarifas de seu contrato. Assim, nada a reparar na sentença vergastada.
08. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
09. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa. Fica suspensa a condenação em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.